Tribunal: TCU
Processo: 021.502/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial decorrente de determinação constante do item 9.3 do Acórdão 914/2023-Plenário, para apurar possíveis irregularidades em contrato celebrado entre o Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), e a empresa Renal-Tec Indústria Comércio e Serviços Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente de determinação constante do item 9.3 do Acórdão 914/2023-TCU-Plenário , para apurar possíveis irregularidades no Contrato 18/2017, celebrado entre o Hospital Federal dos Servidores do Estado/RJ e a empresa Renal-Tec Indústria Comércio e Serviços Ltda.; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a ausência de estudo técnico e de viabilidade econômica, na realização do Pregão Eletrônico 90010/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; 9.2. notificar os responsáveis acerca da presente deliberação; 9.3. arquivar os autos sem julgamento do mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno.